Tribunal: TJMT
Processo: 1003116-37.2025.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003116-37.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ERBGEFERSON SILVA DE MORAES - CPF: 019.337.191-09 (RECORRENTE), VAGNER SPIGUEL JUNIOR - CPF: 849.968.971-04 (ADVOGADO), TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 03.021.847/0001-40 (RECORRIDO), RICARDO KAWASAKI - CPF: 015.199.181-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1003116-37.2025.8.11.0002.

Origem:
2º JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE.

Recorrente:
ERBGEFERSON SILVA DE MORAES.

Recorrido:
TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
28 A 31/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE ORDEM DE SERVIÇO EM OFICINA. PAGAMENTO REALIZADO POR TERCEIRO INTERESSADO. REEMBOLSO REQUERIDO PELO DONO DO VEÍCULO. SUB-ROGAÇÃO LEGAL. LEGITIMIDADE DO TERCEIRO PARA RESSARCIMENTO. AUSÊNCIA DE ILICITUDE OU DANO MORAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedente o pedido de restituição de quantia paga à oficina demandada para reparo de veículo, sob o fundamento de que o pagamento foi realizado por terceiro (causador do acidente), não sendo o reclamante o titular do crédito. O serviço não foi prestado no prazo contratado, tendo o autor requerido o cancelamento da ordem de serviço e a devolução do valor diretamente em sua conta, o que foi negado pela oficina, sob alegação de que a restituição somente poderia ser feita ao efetivo pagador.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o reclamante é legitimado a requerer o reembolso do valor pago por terceiro à empresa ré; (ii) apurar a existência de ato ilícito ou falha na prestação do serviço que justifique o dever de indenizar por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pagamento realizado por terceiro interessado sub-roga este nos direitos do credor, nos termos do art. 304 do Código Civil, sendo ele o único legitimado a exigir o reembolso da quantia, ainda que o benefício do pagamento tenha sido revertido em favor de outro.

No caso concreto, é incontroverso que o valor de R$ 2.100,00 foi pago pelo causador do acidente à oficina ré, assumindo a obrigação de reparar o dano causado ao veículo do reclamante. Assim, nos termos da legislação civil, o terceiro pagador é quem possui o direito à restituição da quantia.

O cancelamento da ordem de serviço pelo reclamante ocorreu antes do término do prazo de 10 dias úteis para conclusão do reparo, circunstância que afasta eventual mora da oficina ou inadimplemento contratual.

Não há nos autos elementos que indiquem conduta abusiva, desídia ou descumprimento contratual imputável à demandada, tampouco prova de dano moral ou material suportado pelo autor, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, I, do CPC.

A ausência de conduta dolosa, temerária ou litigância manifestamente infundada por parte do recorrente também afasta a aplicação de penalidade por litigância de má-fé, conforme disposto no art. 80 do CPC.

No âmbito dos Juizados Especiais, é vedada a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios em primeiro grau, salvo hipótese de má-fé, inexistente na espécie, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

O pagamento efetuado por terceiro interessado sub-roga este nos direitos do credor, nos termos do art. 304 do Código Civil, sendo ele o único legitimado a pleitear reembolso do valor pago.

A restituição direta ao beneficiário do serviço, que não efetuou o pagamento, não é cabível, salvo autorização expressa do terceiro pagador.

A recusa da empresa em devolver o valor diretamente ao autor, na ausência de autorização do efetivo pagador, não configura ilícito contratual ou falha na prestação do serviço.

A inexistência de ilicitude e de efetivo prejuízo impede a configuração de danos materiais ou morais indenizáveis.

No Juizado Especial, a condenação em custas e honorários advocatícios em primeiro grau é incabível, salvo em caso de litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 304 e 373, I; CPC, arts. 80, 373, I e 489, §1º, IV; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap. Cível nº 0017220-97.2015.8.11.0003, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 20.10.2018; TJMT, RI nº 8010146-29.2015.8.11.0010, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 16.09.2016.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

O reclamante pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 296105355, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
im
procedente
o pedido inicial.

Em suas razões recursais, o recorrente alega direito ao reembolso do pagamento efetuado por terceiro em razão da sub-rogação.

Ao final, requer a reforma da r. sentença, bem como a condenação da recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Em contrarrazões, a recorrida, preliminarmente, alega a existência de litigância de má-fé. No mérito, aponta a ocorrência de inovação recursal, diante da suposta sub-rogação. I
mpugna os fundamentos recursais, pugnando pela manutenção integral da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante se envolveu em um acidente de trânsito que causou avarias em seu veículo. A pessoa responsável pelo sinistro arcou com os custos dos reparos, efetuando o pagamento de R$ 2.100,00 à empresa reclamada, conforme comprovante e orçamento nº 340098, em 13/11/2024.

Alega que a empresa se comprometeu a realizar o serviço no prazo de 10 dias úteis, porém, sob a justificativa de ausência de peças em estoque, o reparo não foi concluído. Assim, em 26/11/2024, o autor solicitou o cancelamento da ordem de serviço e requereu a devolução do valor pago. No entanto, a reclamada recusou-se a restituir o valor sob o argumento de que o reembolso somente poderia ser feito ao efetivo pagador.

Afirma, ainda, que buscou auxílio junto ao PROCON, mas, até o momento, não obteve ressarcimento.

A parte demandada, por sua vez, sustenta que o reclamante compareceu à oficina para orçamento referente ao veículo Volkswagen Virtus, placa SPJ3J49, em razão de colisão ocasionada por terceiro, identificado como Wescislley Domanski Araújo. Após aprovação do orçamento por ambas as partes, o valor de R$ 2.100,00 foi quitado pelo terceiro.

Ressalta que o veículo foi liberado ao reclamante em 13/11/2024 para aguardar a chegada das peças, conforme autorização de saída. Em 21/11/2024, o autor retornou à concessionária para realizar o acerto da cor da tinta necessária à pintura do para-choque traseiro e agendar a montagem. Novamente, o veículo foi liberado na mesma data.

No dia 26/11/2024, o reclamante solicitou o cancelamento do serviço e pleiteou o reembolso diretamente em sua conta pessoal, sem apresentar qualquer autorização formal do pagador. Após contato com o responsável pelo pagamento, este teria encaminhado solicitação de devolução integral.

Por fim, a empresa destaca que o reclamante solicitou o cancelamento no dia 26/11/2024, antes mesmo do término do prazo de 10 dias úteis inicialmente previstos, o qual se encerraria em 27/11/2024.

De início, consigna-se que a relação entre o reclamante e o terceiro interessado (Wescislley) é regida pelo direito civil.

Já entre as partes litigantes a matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

Contudo, compete ao reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito,
ainda que minimamente
, apesar da inversão do ônus da prova (CDC), e à parte reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

No caso,
afasto
a alegação de inovação recursal quanto à suposta sub-rogação, uma vez que o pagamento realizado por terceiro foi objeto de discussão desde a fase inicial, conforme documentos e alegações das partes constantes dos autos.

A menção à sub-rogação legal, prevista no art. 304 do Código Civil, constitui mera interpretação jurídica dos fatos já debatidos, não configurando tese inédita. Trata-se de desdobramento jurídico admissível, inclusive de ofício, nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC.

No caso em exame, a controvérsia cinge-se quanto à possibilidade de restituição ao reclamante do valor pago por terceiro interessado (Wescislley) à concessionária reclamada após rescisão contratual.

Segundo dispõe expressamente o artigo 304 do Código Civil, o terceiro interessado que paga dívida em nome do devedor tem direito ao reembolso. Vejamos:

Art. 304. O pagamento feito por terceiro interessado não exige autorização do devedor, e o sub-roga nos direitos do credor.

Portanto,
não
assiste razão ao reclamante quanto ao pleito de reembolso dos valores pagos à empresa demandada.
Isso porque, conforme relatado, o pagamento do orçamento dos reparos no valor de R$ 2.100,00 foi efetuado por terceiro, responsável pelo acidente de trânsito que causou os danos no veículo do autor.

Assim, nos termos do artigo 304 do Código Civil, o pagamento feito por terceiro em benefício do devedor configura sub-rogação legal, tornando o terceiro o legítimo titular do direito ao ressarcimento, mormente porque o terceiro expressamente solicitou a devolução integral do montante, razão pela qual é o único legitimado à restituição pretendida.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E IMATERIAIS –
PAGAMENTO DE DÍVIDA POR TERCEIRO INTERESSADO – SUB-ROGAÇÃO – DEVER DE REEMBOLSO
– PROVA DE FATOS MODIFICATIVOS E EXTINTIVOS DO DIREITO DO AUTOR – ÔNUS DO RÉU – FALTA DE PROVA – RECURSO DESPROVIDO.
1- Nos termos do artigo 304 do Código Civil, qualquer interessado na extinção da dívida pode pagá-la, usando, se o credor se opuser, dos meios conducentes à exoneração do devedor
.
Na hipótese, o bem adquirido pelo Apelado foi penhorado em virtude de ação executiva ajuizada em face do Apelante. O Recorrido quitou integralmente o débito e, de conseguinte, sub-rogou-se nos direitos de receber o crédito, pois a sub-rogação opera-se, de pleno direito, em favor do terceiro que efetua o pagamento para não ser privado de direito sobre imóvel. (art. 346, inciso II, do CC). 2- Consoante o artigo 306 do Código Civil “o pagamento feito por terceiro com desconhecimento ou oposição do devedor, não obriga a reembolsar aquele que pagou, se o devedor tinha meios para ilidir a ação.” Logo, cabia ao Recorrente comprovar, com clareza e segurança, a tese de que dispunha de meios para se opor à cobrança manejada pela instituição financeira. Todavia, não passou do terreno infértil das alegações, uma vez que sequer há indícios neste sentido.
(N.U 0017220-97.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/10/2018, Publicado no DJE 20/10/2018)

(grifei).

Destaca-se que, no caso, restaram comprovados os requisitos para que o terceiro interessado (Wescislley) tenha direito ao reembolso, quais sejam, o pagamento realizado, a relação com o devedor e a inexistência de doação ou liberalidade.

Ressalte-se que, não obstante as alegações do recorrente, inexiste nos autos qualquer elemento probatório capaz de comprovar conduta ilícita por parte da reclamada, sendo certo que tal ônus competia exclusivamente à parte autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por consequência, não havendo demonstração de ato ilícito por parte da reclamada, não há que se falar em dano sofrido pelo reclamante, uma vez que aquele constitui condição essencial para a configuração deste.

Desse modo, apesar das alegações do reclamante, não há, nos autos, elementos probatórios que conduzam a conclusão diversa daquela alcançada pela MM. Juíza sentenciante.

Por fim,
indefiro
o pedido de condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, uma vez que, no âmbito dos Juizados Especiais, é incabível a imposição desses encargos às partes em sede de primeiro grau de jurisdição, conforme dispõe o art. 55 da Lei nº 9.099/95,
litteris:

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. (...).

No caso, inexiste nos autos comprovação de eventual litigância de má-fé por parte do reclamante, não se mostrando possível a sua condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em primeira instância.
A propósito:

RECURSO INOMINADO. ENERGISA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL NÃO ACOLHIDA. FATURA EVENTUAL. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. PADARIA. LAUDO DO INMETRO COMPROVANDO A IRREGULARIDADE. FATURA EVENTUAL DEVIDA. SIMPLES COBRANÇA. DANO MORAL AFASTADO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO COM CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DE PAGAMENTOS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PRIMEIRO GRAU. DANO MATERIAL AFASTADO. RECURSO PROVIDO. (...) 2. Os honorários advocatícios são devidos, no Juizado Especial, apenas no segundo grau de jurisdição, em caso de sucumbência do recorrente". (...)
Recurso provido. (Recurso Inominado nº 8010146-29.2015.8.11.0010. Relator: Dr. Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, Julgado em 16/09/2016, publicado no DJE 27/09/2016) (grifei).

De igual modo, não merece acolhimento o pedido de condenação por litigância de má-fé, formulado nas contrarrazões pela recorrida, uma vez que não restou demonstrado que o recorrente tenha incorrido em qualquer das condutas tipificadas no art. 80 do Código de Processo Civil.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025